Tribunal: TJES
Processo: 0004473-22.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004473-22.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LAMARTINE DE ASSIS SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.
2.
Presentes a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do acusado, imperiosa a manutenção da decisão de pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme previsão na CRFB/88.
3
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0004473-22.2023.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LAMARTINE DE ASSIS SANTANA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
LAMARTINE DE ASSIS SANTANA
(fls. 1099-1107), contra a decisão de fls. 1060-1066v., proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Tribunal do Júri), que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas (art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c art. 29, do Código Penal), por duas vezes, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa sustente, em síntese:
[1]
Preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante quebra do sigilo telefônico, advindas nos autos de forma emprestada; e
[2]
No mérito, ausência de dolo e de indícios mínimos de autoria ou de participação do acusado no crime imputado.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, em 13 de março de 2020, por volta das 8h30min, na Rua Saldanha da Gama, bairro Dom João Batista, em Vila Velha – ES, os denunciados, FERNANDO SILVA BARBOSA e DOUGLAS ALMEIDA DOS SANTOS, vulgo “Dodô”, intermediados por SONIRLEI DOS SANTOS BARBOSA e, todos eles, subordinados à ANA PAULA DIAS FERREIRA, vulgo “Tia Paula”, RAFAEL PROVETTI NASCIMENTO, vulgo “Rara” e ANDERSON DA SILVA COELHO, vulgo “Michelão”, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo, nas vítimas, Débora Mota Rocha, vulgo '‘Binha’', e Reman Sampaio da Silva, causando lesões que acarretaram a morte

Descreve, ainda, a peça acusatória que o acusado, LAMARTINE DE ASSIS SANTANA, ora apelante, tinha ciência do duplo homicídio e forneceu os armamentos para a prática delitiva, colaborando no apoio logístico do crime.

Após analisar os autos, passo a apreciação dos pedidos formulados.

Preliminarmente, a defesa arguiu a nulidade das provas obtidas mediante quebra do sigilo telefônico, advindas nos autos de forma emprestada, sob o argumento de desvio de finalidade na execução das diligências das quais se originaram os elementos probatórios.

Todavia, entendo não restar verificada a alegada ilegalidade probatória, porquanto demonstrado no feito que a prática delitiva sob apuração se estendida a regiões diversas, de modo que a investigação originária, voltada para a averiguação de homicídio, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, iniciou-se no bairro Argolas e alcançou o bairro Aribiri, ambos situados no município de Vila Velha-ES, em virtude de conexão identificada entre a traficância das referidas localidades.

Ademais, observo que, na hipótese vertente, restou caracterizada a necessidade de avanço nas investigações e, consequentemente, de renovação da interceptação telefônica, para a elucidação do crime, principalmente, devido à complexidade dos fatos e da pluralidade de agentes envolvidos na execução do delito, ratificando a inexistência de vício na prova emprestada em questão, a qual, inclusive, foi, regularmente, submetida ao contraditório.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“[...] 1. No momento da intensificação da investigação, é comum o surgimento de novos elementos probatórios que permitam evidenciar infrações ou envolvimento de outros agentes, mostrando-se necessário o desdobramento da persecução para melhor elucidação dos fatos.
2. Evidenciada a prática dos crimes em diversas localidades, não há ilicitude no encontro fortuito de provas pela incidência do princípio da serendipidade. 3. Demonstrada a prática de crimes em diversos municípios, as interceptações telefônicas, juntadas aos autos como prova emprestada, não se mostram ilegais, porquanto respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, a interceptação telefônica pode ser renovada, a depender das características concretas da ação penal, tais como a complexidade do crime ou o grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso.
5. A complexidade dos fatos investigados e o considerável número de integrantes justificam a prorrogação da interceptação telefônica.
[...]” (STJ – AgRg no AREsp: 1428500 RS 2019/0011761-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar aventada.

Quanto ao m
érito
, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória.

Em relação ao pedido defensivo de impronúncia do réu, verifico que, no presente caso, a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado (06-10), no Relatório de Investigação em Local de Homicídio (fls. 20-25), no Termo de Reconhecimento de Cadáver (fls. 29 e 35), no Laudo Pericial de Exame de Local de Duplo Homicídio (fls. 71-96) e nos Laudos de Exame Cadavérico (fl. 143-146).

No que se refere à autoria, foi, devidamente, comprovada pelo conteúdo dos diálogos (fl. 410), obtidos mediante interceptação telefônica, durante a “Operação Concórdia” (fls. 405-463 e mídia de fls. 402-403), ratificando a existência de indícios da autoria e da participação do réu apelante, na qualidade de guardião das armas de fogo utilizadas para alvejar as vítimas.

Saliento que a referida prova foi corroborada pelos depoimentos do policial Juatan Oliveira Couto e do Delegado Tarik Halabi Souza (fls. 951-952 e mídia de fl. 953), os quais confirmaram a narrativa versada na denúncia, no sentido de que o acusado tinha ciência do duplo homicídio e forneceu os armamentos para a prática delitiva, colaborando no apoio logístico do crime.

Nesse cenário, restando evidente a presença da materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria, imperiosa a submissão do caso ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 695.766/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5705427),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É o voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

E como voto.